Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719989-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, JULIANA GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 154650926) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Nortex – Comércio e Transporte de Carga Ltda. – ME e Juliana Guimarães Povoa, indeferiu o requerimento de arresto de bens dos devedores antes da citação. Em suas razões recursais (ID 46991294), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, por não terem sido apontados, no seu entendimento, os fundamentos de fato e de direito que afastariam a pretensão do exequente. No mérito, aponta a viabilidade do arresto requerido, nos termos do art. 830 do CPC, por inexistir óbice legal ao arresto antes de efetivada a citação dos devedores. Argumenta que seriam dois os requisitos legais para o deferimento da medida: “(1) a inexistência de citação do executado frente a sua não localização; e (2) a existência de bens passíveis de constrição judicial.”. Acosta lições doutrinárias sobre a matéria. Salienta terem sido realizadas diversas diligências para localizar os devedores para citação, todas infrutíferas, o que revelaria que as partes se encontram em lugar incerto e não sabido, dando lugar ao arresto pretendido. Menciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Aduz estarem reunidos os requisitos legais autorizadores do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o arresto on-line em nome dos devedores. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão a fim de deferir a medida de arresto. Preparo recolhido (IDs 46991295 e 46991297). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Registre-se, de início, o teor do decisum impugnado, in verbis: Indefiro o pedido de arresto. Como cediço, cuida-se de medida voltada garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo, que deve estar aparelhado por título líquido e certo. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). Com esteio nos documentos colacionados, verifico que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, tendo em vista que não há qualquer elemento que justifique a pré-penhora de seus bens para pagamento do débito. O exequente não colaciona aos autos qualquer comprovação de que a executada está se desfazendo de seus bens e que não possua bens desembaraçados que possam garantir o crédito demandado. Assim, tendo em vista tratar-se o arresto de medida extrema, o seu indeferimento é medida que se impõe (Acórdão n.874768, 20150020126624AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 23/06/2015. Pág.: 233). Pela mesma razão, descabida a pretendida pesquisa pelo sistema Infojud antes da citação da devedora. Quanto ao mais, promova o exequente a citação da parte executada, ou requeira a citação por edital, se o caso, considerando-se as diligências infrutíferas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921/CPC. Int. O art. 830 do CPC[1] autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Nesse esteio, o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR MEIOS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO OU REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR E CITAR O DEVEDOR. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Tramitam em segredo de justiça os autos que abordam matéria enquadrável nos arts. 93, IX da CF e 189 do CPC. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve tramitar da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise inicial dos autos de origem, é possível verificar já terem sido realizadas diversas tentativas para citação dos executados, sem sucesso. A despeito de tal constatação e das razões deduzidas pela agravante, não foi demonstrado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal, devendo a execução de título executivo extrajudicial, em princípio, tramitar normalmente. A menção genérica ao suposto perigo de dano ou risco decorrente do decurso do tempo e a possibilidade de “perecimento do bem em face dos riscos da vida moderna” não é suficiente para justificar o deferimento do pleito liminar. Ademais, conforme registrado pelo Juízo de origem, não houve demonstração da dilapidação do patrimônio dos devedores com o fito de prejudicar o credor. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.